Tribunal: TJDFT
Processo: 0749523-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. RESERVA DE VAGA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada, tendo em vista que o alegado fundamento de inexistência de direito líquido e certo confunde-se com o mérito da demanda.
2. De acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.
3. No exame próprio de cognição sumária, a eliminação de candidato de concurso público, na fase de sindicância de vida pregressa, apenas pelo fato não ter apresentado, no momento definido no edital de convocação específico, certidão unificada de protestos de títulos do Distrito Federal, é desarrazoada e desproporcional, sobretudo porque o documento correto foi apresentado dentro do prazo recursal e demonstra que o candidato não tem registros que desabonem a sua vida pregressa e sua conduta social.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado”. (REsp n. 1.692.322/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 19/12/2017.).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.